Tribunal: TJDFT
Processo: 0739082-59.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÕES INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. CARÁTER PROTELATÓRIO E MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADOS.
1 Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Devidamente fundamentadas as razões do desprovimento do recurso interposto, não é necessário que o julgador aborde todas as teses suscitadas pela parte, devendo apenas enfrentaras questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, 1a Seção, julgado em 08/06/2016, DJe15/06/2016).
3. O que pretende a parte embargante, na realidade, é o reexame da matéria, o que não se admite pela via processual eleita, já que os embargos de declaração não podem ser utilizados como sucedâneo de recurso.
4. Quanto à alegada necessidade de prequestionamento das matérias, segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitado, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”
5. Na hipótese, não se verifica o intuito manifestamente protelatório do presente recurso, conforme alegado nas contrarrazões, uma vez que, embora desprovido, a parte embargante ofertou narrativa com potencial para alterar a avaliação da matéria, e não apenas para postergar o seu trânsito em julgado (Acórdão 1646468, 07199756020218070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022). De igual modo, não há que se falar em condenação ao pagamento de multa, por litigância de má-fé, porquanto vê-se que o agravante, até o momento, litigou no limite da defesa dos direitos que entende possuir.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.